Tribunal: TJDFT
Processo: 0000229-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA. delito praticado durante a madrugada. RECONHECIMENTO DO CRIME CONSUMADO. INVIABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DA DELEGACIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. A causa especial de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal tem o escopo de agravar a pena se o crime for cometido em horário em que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância. É irrelevante que o local do furto seja habitado, possua ou não sistema de segurança e/ou alarme, ou que as pessoas ali presentes estejam em vigília 2.1. Demonstrado que o crime ocorreu entre 03h/03h30, incide a majorante do art. 155, § 1o, do Código Penal.
3. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo dos crimes de roubo e furto, segundo a qual o crime se consuma quando o bem é apossado pelo agente. Verificado que não houve a inversão da posse da res furtiva, inviável o reconhecimento do crime de furto na modalidade consumada.
4. A aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento do ex. Supremo Tribunal Federal, só é possível quando reconhecida a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 4.1. Impossível a aplicação do princípio da insignificância, quando a reprovabilidade da conduta do apelante é constatada pela contumácia delitiva do acusado em crimes contra o patrimônio. Precedentes.
5. A prática de delito nas imediações de delegacia justifica a valoração negativa da culpabilidade, posto que evidencia a audácia e desprezo do criminoso para com as autoridades policiais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 1o c/c art. 14, caput, inciso II ambos do Código Penal (tentativa de furto majorada pelo repouso noturno).